Tribunal: STF
Processo: ARE 1512295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MORTE DO DEVEDOR PRINCIPAL. COMUNICAÇÃO TARDIA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    1 - A peça que não visa acrescentar à apelação novos fundamentos de fato e de direito, mas apenas inserir item específico na parte dedicada aos pedidos, concernente a matéria já aventada na petição de interposição, não consubstancia aditamento impróprio da pretensão em sede apelatória.



    2 - O filho e a viúva do executado falecido não possuem legitimidade ativa para ajuizarem embargos de terceiro, por figurarem no polo passivo da ação em que se efetivou a constrição na condição de coobrigados (devedor e fiadora).



    3 - É vedado à parte, em grau recursal, trazer à discussão questões que não foram apresentas ao juízo a quo, salvo se cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto ao respectivo ponto.



    4 - Havendo litisconsórcio passivo na lide, o falecimento de um dos litisconsortes não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais. Precedentes.



    5 - Em linha com a jurisprudência desta e da Superior Corte de Justiça, a ausência de suspensão do processo por morte da parte não gera nulidade se, no mesmo polo da relação processual, há litisconsorte que tomou ciência de todos os atos processuais subsequentes ao falecimento.



    6 - Caracteriza-se a chamada “nulidade de algibeira” quando a parte, embora tenha o direito de alegar o vício processual, mantém-se silente durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico, conforme posicionamento do STJ.



    7. A comunicação de óbito de forma injustificadamente tardia e inoportuna, com o intuito de reverter a arrematação do bem, afronta diretamente o princípio da probidade e o dever de lealdade processual, não havendo que se falar em nulidade dos atos praticados após o falecimento do executado. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente